Tribunal: TJSP
Processo: 2079700-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Caução – Garantia imposta em primeiro grau a empresa estrangeira – Razões recursais que pretendem o afastamento da caução – Acolhimento – Empresa estrangeira sediada em país signatário junto com o Brasil da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade Industrial, que prevê a paridade entre nacionais e estrangeiros – Dispensa da garantia que é medida

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Caução – Garantia imposta em primeiro grau a empresa estrangeira – Razões recursais que pretendem o afastamento da caução – Acolhimento – Empresa estrangeira sediada em país signatário junto com o Brasil da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade Industrial, que prevê a paridade entre nacionais e estrangeiros – Dispensa da garantia que é medida recorrente em precedentes envolvendo empresas nacionais – Caução desnecessária – Agravo provido.

TUTELA ANTECIPADA – Depositário de bens – Ordem de busca e apreensão deferida em primeiro grau, com anotação de que os bens eventualmente retidos permaneçam em poder das corrés – Inconformismo recursal – Pertinência – Existente o risco de alteração dos produtos em prejuízo da verificação final do direito das autoras e, ainda, ausente prejuízo para as rés, pois a verificação da contrafação impede a exploração do produto a qualquer título – Nomeação das recorrentes como depositárias – Agravo provido.

TUTELA ANTECIPADA – Nomeação de perito para acompanhar busca e apreensão – Razões recursais que pretendem a dispensa da nomeação do profissional – Pertinência – Circunstâncias dos autos indicativas de que a contrafação é ostensiva – Hipótese que dispensa a atuação profissional, nos termos da jurisprudência das Cortes Reservadas em matéria empresarial – Nomeação de perito reputada desnecessária – Decisão reformada nesta extensão – Recurso provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2079700-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que são agravantes DASS NORDESTE
CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., DASS SUL CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA., RC BRASIL LTDA, SUNTECH SUPPLIES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA e INVICTA WATCH
COMPANY OF AMERICA, INC, são agravados GUOHONG SONG, EDNA VIERA DA
CRUZ 16435384894, XINGSEN CHEN – PORTO FELIZ – VICK BIJU, JULIANA
CARDELI DOS SANTOS – LOJAS MORAES e ALICIA TAUANA NALDI - LOJA
HOT POINT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
2
VOTO No
: 39.331 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2079700-93.2020.8.26.0000

COMARCA : PORTO FELIZ
AGTE.
: DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS
S.A. E OUTROS
AGDO.
: GUOHONG SONG
TUTELA ANTECIPADA Caução Garantia imposta em
primeiro grau a empresa estrangeira Razões recursais que
pretendem o afastamento da caução Acolhimento Empresa
estrangeira sediada em país signatário junto com o Brasil da
Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade
Industrial, que prevê a paridade entre nacionais e estrangeiros
Dispensa da garantia que é medida recorrente em
precedentes
envolvendo
empresas
nacionais

Caução
desnecessária Agravo provido.
TUTELA ANTECIPADA Depositário de bens Ordem de
busca e apreensão deferida em primeiro grau, com anotação
de que os bens eventualmente retidos permaneçam em poder
das corrés Inconformismo recursal Pertinência Existente
o risco de alteração dos produtos em prejuízo da verificação
final do direito das autoras e, ainda, ausente prejuízo para as
rés, pois a verificação da contrafação impede a exploração do
produto a qualquer título Nomeação das recorrentes como
depositárias Agravo provido.
TUTELA ANTECIPADA
Nomeação de perito para
acompanhar busca e apreensão
Razões recursais que
pretendem a dispensa da nomeação do profissional

Pertinência Circunstâncias dos autos indicativas de que a
contrafação é ostensiva Hipótese que dispensa a atuação
profissional, nos termos da jurisprudência das Cortes
Reservadas em matéria empresarial Nomeação de perito
reputada desnecessária Decisão reformada nesta extensão
Recurso provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Dass Nordeste
Calçados e Artigos Esportivos S.A., Dass Sul Calçados e Artigos Esportivos
Ltda., RC Brasil Ltda., Suntech Supplies Indústria e Comércio de Produtos
Óticos e Esportivos Ltda. e Invicta Watch Company of America Inc. dirigido a
r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Jorge Panserini, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Porto Feliz que, nos autos de “ação
de obrigação de não fazer com pedido liminar de tutela de urgência c/c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
3
indenizatória por perdas e danos”, ajuizada em face de Guohong Song, Edna
Viera da Cruz 16435384894, Xingsen Chen Porto Feliz Vick Biju, Juliana
Cardeli dos Santos Lojas Moraes, Alicia Tauana Naldi Loja Hot Point
deferiu a antecipação de tutela com os seguintes fundamentos (fl. 15-17):
[..] Verificam-se no presente caso os pressupostos da medida.
A probabilidade do direito é demonstrada por documentos que
comprovam o direito autoral de propriedade das autoras e o
registro dos produtos (fls.59/76, 93/132 e 150/155) e pelas fotos
de fls. 161/165.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre
da continuidade da comercialização dos produtos em prejuízo
para as autoras pelo desvio de clientela, redução das vendas dos
produtos originais em face da concorrência desleal, danos à
imagem dos produtos pela falta de qualidade dos contrafeitos e
da possibilidade de virem a ser omitidos, dificultando a prova.
A pretensão está amparada Lei 9.279/1996, a qual permite ao
juízo o deferimento da busca e apreensão pleiteada.
Artigo 209. Fica ressalvado ao prejudicado
o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento
de prejuízos causados por atos
de violação de direitos de propriedade
industrial e atos de
concorrência
desleal não previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão
entre estabelecimentos
comerciais,
industriais
ou prestadores
de
serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comercio. [...].
§2o Nos casos de reprodução
ou de imitação flagrante de marca
registrada,
o juiz poderá determinar
a apreensão de todas as
mercadorias,
produtos, objetos, embalagens,
etiquetas e outros
que contenham
a marca falsificada ou imitada.
Considerando que pelo menos uma das autoras é empresa
estrangeira, há risco de irreversibilidade da medida, devendo
prestar caução antes do cumprimento da medida.
Ocorre o risco de irreversibilidade da medida e de sérios
prejuízos financeiros às rés, uma vez que se verão obrigadas a
paralisar parcial ou totalmente as suas atividades de produção e
venda de seus produtos, devendo a parte beneficiária da medida
responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência
possa causar se a sentença lhe for desfavorável ou nas demais
hipóteses do art. 302 do CPC.
Por isso, além da prestação de caução, deve-se limitar o alcance
da medida, consoante dispõe o artigo 203 da Lei 9.279/1996:
"Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
4
legalmente
organizados
e
que
estejam
funcionando
publicamente, as diligencias preliminares limitar-se-ão a
vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz,
não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente
exercida."
É impraticável o depósito em cartório de mercadorias
apreendidas, em face da inexistência de espaço físico. O depósito
será exercido pelos representantes legais das acionadas.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para
determinar a expedição de mandado de busca e apreensão no
estabelecimento das Rés de TODOS os produtos que
indevidamente ostentem, de forma total ou parcial, mista ou
nominativa, as marcas das Autoras (HB, RIP CURL, INVICTA,
FILA), mesmo que de forma isolada ou em conjunto com
qualquer outro sinal distintivo, bem como, folhetos, listas de
preços, cartazes e outros que ainda sob qualquer modalidade os
contenham.
Autorizo a participação do representante das Autoras no
cumprimento do mandado de busca e apreensão a ser expedido,
contudo, como já dito alhures, o depósito dos produtos será
exercido pelos representantes legais das demandadas.
Determino que as requerentes recolham o valor correspondente
à diligência do Oficial de Justiça e, após, contatem a Central de
Mandados para ajustarem o cumprimento do ato.
Os bens apreendidos deverão ser depositados em mãos dos
representantes de cada Requerida.
Dois exemplares de cada produto apreendido e dois catálogos
deverão ser entregues ao perito que acompanhará a medida,
mediante depósito.
Conste-se do mandado a autorização para que o Sr. Oficial
solicite o auxílio de força policial, caso as Requeridas, através de
seus representantes legais, diretores, gerentes ou prepostos,
oponham resistência ao cumprimento do mandado.
Notifiquem-se as Rés a cessarem o uso indevido das marcas dos
autores, bem como a absterem-se de comercializar, expor à
venda, importar e exportar enfim, utilizar, seja a que título for,
produtos contrafeitos que violem os direitos autorais e imagens
dos produtos de propriedade das autoras (HB, RIP CURL,
INVICTA, FILA), até o julgamento final da presente ação, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.
Nomeio como perito o Engenheiro ANTONIO JOSÉ PIRES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
5
SILVA, profissional habilitado no Juízo (e-mail: z.aps@uol.com.br), independente de compromisso, para
acompanhar as diligências, podendo se utilizar de auxiliares
para o cumprimento da vistoria, fixando seus honorários em R$
2.000,00 (dois mil reais). Atente-se o Sr. Perito que está sendo
nomeado pura e simplesmente para acompanhar a diligência e
auxiliar na verificação de quais produtos ostentam de forma
total ou parcial as marcas dos autores, elaborando-se laudo
singelo.
As autoras deverão prestar caução prévia no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Expeça-se mandado de busca e apreensão a reger-se pelas
disposições acima, bem como citem-se as rés para apresentarem
contestação, no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231
no CPC, sob advertência de revelia e confissão quanto a matéria
de fato (CPC, art. 344), após o recolhimento das diligências
necessárias.
Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intimem-se.
As
razões
recursais
divergem
parcialmente
do
entendimento singular, argumentando sinteticamente que (fl. 1-14):
(a) desnecessária a prestação de caução, seja porque
evidente o direito do autor e sua urgência, seja porque a
empresa estrangeira é signatária junto com o Brasil da
Convenção da União de Paris, que garantiria sua dispensa;
(b) pertinente a nomeação das recorrentes como depositária
dos bens apreendidos, pois presente o risco de alteração das
mercadorias pelos réus;
(c) desnecessária a nomeação de perito profissional para
acompanhamento da diligência, vez que a contrafação é
ostensiva e facilmente verificável pela farta documentação
acostada aos autos, afigurando-se desproporcional lhe ser
imputado o ônus de recolhimento de honorários.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
6
registre-se que o agravo comporta imediato conhecimento, uma vez que a
natureza da ordem de busca e apreensão concedida na instância de Origem, e
sob revisão desta Corte Especializada, recomendaria a dispensa da intimação
do polo agravado para resguardo da efetividade da medida.
Feita a ressalva, observa-se que as agravantes que
defendem as marcas “HB, “Rip Curl”, “Invicta” e “Fila” demonstram
inconformismo pela parcela da decisão agravada que dispôs sobre caução,
nomeação de depositário dos bens apreendidos e de perito.
Analisam-se em tópicos os pontos de inconformismo.
I - CAUÇÃO PARA EMPRESA ESTRANGEIRA
O recurso busca a dispensa da caução exigida pelo Juízo de
primeiro grau com fundamento no art. 83 do Código de Processo Civil que
dispõe, in verbis:
Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do
Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de
processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e
dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que
propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes
assegurem o pagamento.
§ 1o Não se exigirá a caução de que trata o caput :
I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado
internacional de que o Brasil faz parte;
II - na execução fundada em título extrajudicial e no
cumprimento de sentença;
III - na reconvenção.
§ 2o Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a
garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução,
justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem
dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter.
As agravantes fundamentam seu pedido de isenção da
garantia (i) no inciso I do dispositivo transcrito, pois Brasil e Estados Unidos
seriam ambos signatários da Convenção da União de Paris; e ainda, (ii) no
argumento de que a plausibilidade do direito arguido seria suficiente a
dispensar a caução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
7
Pertinente o argumento declinado sobre a hipótese
excepcional declinada no inciso I do art. 83.
De fato, Invicta Watch Company of America Inc. que figura
no polo ativo da demanda é empresa sediada nos Estados Unidos que, por sua
vez, também é signatário da Convenção da União de Paris, firmada entre
diversas nações para a proteção da propriedade industrial, e que em seu artigo
2o dispõe expressamente o seguinte:
Artigo 2o:
1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em
todos os outros países da União, no que respeita à proteção da
propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas
concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos
nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na
presente Convenção. Por consequência, terão a mesma proteção
que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos
seus direitos, desde que observem as condições e formalidades
impostas aos nacionais.
Diante da paridade entre as partes convencionada entre os
signatários, afigura-se possível, portanto, a dispensa de caução na hipótese em
apreço, vez que situação semelhante aplicada a empresas nacionais tramitaria
sem a necessidade da garantia, pois flagrante a violação de propriedade
industrial verificada, nos termos reconhecidos no Juízo singular.
Há precedente neste sentido nas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER. COAUTORA É EMPRESA NORTE-AMERICANA.
DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.
ART. 83, NCPC. REFORMA. CONVENÇÃO DE PARIS QUE
PREVÊ
A
PARIDADE
ENTRE
NACIONAIS
E
ESTRANGEIROS.
AUTORA
QUE
SEMPRE
RECOLHEU
CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA IMPROVÁVEL
DIANTE DOS FATOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095813-59.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
8
Fica dispensada, portanto, a caução determinada no Juízo
singular.
II DEPOSITÁRIO DOS BENS
Embora desde o pedido inicial as autoras tenham pleiteado
que os bens apreendidos ficassem em sua posse, o Juízo singular determinou
que as agravadas seriam as depositárias dos bens.
Há plausibilidade do que foi arguido pelas recorrentes
também neste aspecto, pois na eventualidade de serem identificados na busca
e apreensão produtos que ostentem irregularmente as marcas defendidas pelas
autoras e sejam eles mantidos com as rés, de fato não se exclui o risco de
alteração dos produtos, comprometendo a verificação final do direito das
recorrentes.
Ademais, a mera identificação de produtos contrafeitos
impõe o impedimento de que sejam explorados a qualquer título pelas rés nos
termos também disciplinados pelo Juízo singular e, assim compreendido, tem-
se que não há qualquer prejuízo para as agravadas de que os bens sejam
depositados com as recorrentes.
Destarte, reforma-se a decisão singular para nomear as
recorrentes como depositária dos bens eventualmente apreendidos.
III NOMEAÇÃO DE PERITO
Por fim, ainda está pendente a análise do pleito das
agravantes para que seja dispensada a atuação de perito neste estágio.
Em princípio, os elementos de prova apresentados com o
pedido inicial demonstram que os produtos adquiridos nos estabelecimentos
comerciais das rés reproduzem de forma ostensiva as marcas protegidas pelas
autoras (fl. 161-165 na Origem).
Assim compreendido, tem-se que a busca e apreensão
acompanhada por perito judicial se afigura desnecessária neste momento, não
apenas porque não solicitada pela postulante, como também porque há
indicativo documental suficiente a delimitar a probabilidade do direito no que
se refere à contrafação noticiada.
A desnecessidade do acompanhamento da diligência por
peritos tem sido o entendimento predominante entre os integrantes das Cortes
Reservadas
em
matéria
empresarial,
representado
pelo
repertório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
9
jurisprudencial agregado a esta decisão:
Processual. Tutela de urgência. Propriedade industrial. Marca.
Contrafação. Decisão que deferiu a tutela de urgência em favor
da recorrente, condicionando seu cumprimento à prestação de
caução na forma de depósito em dinheiro e ao recolhimento dos
honorários periciais provisórios. Irresignação. Possibilidade de
prestação de caução em formas distintas, cabendo à parte
escolher aquela que lhe aprouver (arts. 83 e 300, § 1o do
CPC/2015). Desnecessidade de nomeação de perito para o
acompanhamento das diligências prévias de constatação, busca e
apreensão. Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Decisão
reformada.
Agravo
provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2238185-02.2017.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre
Marcondes;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VIII - Tatuapé -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de
Registro: 19/12/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DIREITO MARCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR.
BUSCA E APREENSÃO DE MERCADORIAS FALSIFICADAS.
ESTIPULADA CAUÇÃO DE R$ 10.000,00 A SER PAGA PELA
AUTORA E DESIGNADO PERITO PARA ANÁLISE DAS
MERCADORIAS
APREENDIDAS.
INSURGÊNCIA
DA
AUTORA. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. FORTES INDÍCIOS
DA PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
CAUÇÃO
E
DE
NOMEAÇÃO
DE
PERITO
PARA
O
CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. A PERÍCIA
PODERÁ SER OPORTUNAMENTE REALIZADA CASO, APÓS
O
CONTRADITÓRIO,
HAJA
FUNDADA
DÚVIDA
A
RESPEITO DA CONTRAFAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2173723-36.2017.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017).
Propriedade industrial. Direito marcário. Concorrência desleal.
Demanda ajuizada por entidades desportivas em face de pessoas
jurídicas dadas por responsáveis por atos de contrafação,
mediante a utilização não autorizada dos símbolos distintivos
das autoras em produtos diversos. Deferimento em caráter
liminar da busca e apreensão de mercadorias indicativas dessa
contrafação. Determinação do acompanhamento da diligência
por peritos. Desnecessidade. Art. 842, § 3o, do CPC, que se refere
a direito autoral, não a propriedade industrial. Possível violação
dos direitos marcários das autoras, por outro lado, facilmente
identificável pela simples visualização do uso dos distintivos
correspondentes sem a demonstração da correspondente licença.
Matéria sem qualquer complexidade, a dispensar auxílio técnico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079700-93.2020.8.26.0000 -Voto no 39.331
10
o qual, sem proveito prático, viria a encarecer
desnecessariamente a tutela dos direitos dados por violados.
Decisão agravada reformada quanto a esse aspecto. Agravo de
instrumento
das
autoras
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2248727-50.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Ribeirão Preto - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015).
Em arremate, justifica-se a remessa deste agravo a
julgamento virtual sem a manifestação expressa da recorrente por
compreender o Órgão Judiciário que a suspensão dos prazos processuais até 15
de maio, disciplinada no Provimento do CSM n. 2.555/2020, importaria em
indesejável e desnecessário retardo na solução do recurso.
Em razão de todo o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para (a) dispensar a caução; (b) nomear as recorrentes como
depositárias dos bens eventualmente apreendidos; e (c) dispensar a nomeação
do perito neste estágio.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR